Tribunal: TJMT
Processo: 1018970-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018970-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JHANYLEYNE FURLAN SORTI - CPF: 046.110.051-78 (ADVOGADO), FALCIR BERNARDO SENN - CPF: 905.998.299-15 (AGRAVANTE), ELISANDRA MARIA BENEDETTI - CPF: 043.272.229-76 (AGRAVADO), M. S. (AGRAVADO), A. J. S. - CPF: 063.135.811-05 (AGRAVADO), ELISANDRA MARIA BENEDETTI - CPF: 043.272.229-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. S. - CPF: 100.630.251-40 (AGRAVADO), ROBERTA WOBETO BARALDI - CPF: 004.677.221-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE ALIMENTOS
–ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 1,5 (UM E MEIO) SALÁRIOS MÍNIMOS – PRETENSÃO DE
MINORAÇÃO
DA
VERBA ALIMENTAR PARA R$ 700,00 (SETECENTOS REAIS)
– PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE –

BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL – REDUÇÃO PARA 01 SALÁRIO MÍNIMO - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
s alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1694, §1o, do Código Civil).

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento parcial da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que a remuneração média mensal do agravante fica em torno de R$ 3.871,82, valor este que utiliza para fazer frente às despesas mensais essenciais, devendo ser observado que o montante precisa respeitar a dignidade da pessoa humana.

É claro que não se está dizendo que o mesmo aufere somente este rendimento, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, sendo prudente que se reduza o valor para o equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente, de acordo com o Parecer ministerial, a fim de não inviabilizar o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FALCIR BERNARDO SENN contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, na Ação de Alimentos no 1000365-92.2020.8.11.0086, promovida em seu desfavor por A. J. S. e M. S., representados por sua genitora ELISANDRA MARIA BENEDETTI, que arbitrou os alimentos provisórios em 1 e 1/2 (um e meio) salários mínimos, ou seja, R$ 1.567.50 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Em suas razões, sustenta o agravante que não possui condições de arcar com alimentos provisórios no importe do valor fixado, pois sua renda mensal é de aproximadamente R$ 3.871,82 (três mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos).

Afirma que sempre exerceu seu papel de pai colaborador, ajudando com o que pode para a manutenção dos filhos e que, depois da suspensão das aulas presenciais por conta da pandemia, o menor M.S. permaneceu residindo com o Agravante até o retorno destas, que aconteceu em agosto deste ano.

Defende que os alimentos devem ser fixados a luz do art. 1.694, do CC, tendo em vista que o juízo a quo fixou alimentos provisórios em valor demasiado unicamente com fundamento em um relatório de viagens de um contrato por prazo determinado de 03.07.2019 a 23.12.2019, ou seja, 7 (sete) meses depois da sua emissão, sem ao menos oportunizar o contraditório.

Alega que do próprio contrato de comodato juntado pelos Autores é possível constatar que o Agravante era apenas o motorista do veículo placa AIC 7330, sendo este de propriedade da Fazenda Bom Jesus e as carretas de propriedade da Agrocal, de modo que o valor lançado no relatório é o valor bruto do frete, sendo repassado para o Agravante apenas uma porcentagem deste.

Aduz que sua profissão é instável, vivendo de bicos e dependendo de safras, quando boas o suficiente para precisar contratar motoristas autônomos, como no caso do Agravante, e que atualmente depende de frete de terceiro para realizar sua profissão de motorista, tendo, ainda, as despesas antigas e atuais para quitar.

Por fim, ressalta que não consegue dispensar a monta de 1 salário mínimo e meio, sem prejudicar seu próprio sustento e que não há fundamentação para o montante aplicado pelo juízo de piso.

Assim, pede que seja concedida a liminar a fim de fixar alimentos provisórios em R$ 350,00 para cada um dos filhos, perfazendo a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) e, ao final, seja provido o recurso, para reformar decisão agravada, mantendo a antecipação da tutela recursal.

O pedido de liminar vindicado foi parcialmente deferido a fim de fixar os alimentos provisórios no limite de 01 (um) salário mínimo, até julgamento do mérito deste instrumental pela Colenda 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (ID 107313496).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 111346479).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para fixar os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo (ID 112193463).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS C/C AÇÃO DE GUARDA, VISITAS E PROVIMENTO DE ALIMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por M.S. e A.J.S., representados por sua genitora ELISANDRA MARIA BENEDETTI, em desfavor de FALCIR BERNARDO SENN, na qual pleiteou, entre outros, a fixação de alimentos provisórios no importe de 02 (dois) salários mínimos.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu por arbitrar os alimentos provisórios na quantia corresponde 01 (um) salário mínimo e 1/2 (meio), ou seja, R$ 1.567.50 (mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), a serem depositados até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta bancária da genitora a ser informada nos autos.

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum a fim de ser minorada a verba alimentar para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para cada filho, correspondendo ao valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Pois bem.

Embora se reconheça a responsabilidade financeira gerada por um filho nos dias atuais, o
parâmetro para a quantificação dos alimentos, desde o revogado Código Civil de 1916, tem sido a obediência do binômio necessidade e possibilidade.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do Código Civil).

Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade na fixação, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual.” (TJ-MT, AI 92695/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1o do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.” (TJ/MT, RAI 1011726-44.2018.811.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/01/2019)

Na hipótese em comento, encontram-se presentes os requisitos para deferimento parcial da pretensão, eis que a decisão recorrida não levou em consideração um aspecto relevante noticiado, ou seja, de que a remuneração média mensal do agravante fica em torno de R$ 3.871,82, valor este que utiliza para fazer frente às despesas mensais essenciais, devendo ser observado que o montante precisa respeitar a dignidade da pessoa humana.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça em seu parecer:

“Aqui, o agravante obtém sucesso em fazer prova de sua limitada capacidade financeira, mormente quando considerada a natureza da função remunerada por si exercida, de caráter intermitente, pois sujeita às intempéries e à disponibilidade de serviço e maquinário, e os valores efetivamente percebidos por unidade de serviço prestado após os devidos descontos (ids. 106282471 e 106282475).

Há, ainda, prova de que o agravante permanece ciente e disposto a continuar a prover o sustento de seus filhos (id. 106282474), motivo pelo qual não identificamos qualquer indício de intenção de se furtar ao cumprimento de seus deveres parentais, pretendendo, tão somente, tornar factível, segundo as condições presentes, a sua execução.”

É claro que não se está dizendo que o mesmo aufere somente este rendimento, mas que neste instante inicial do procedimento, diante da omissão de outros elementos, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime.

A questão demanda maior dilação probatória e, diante da ausência de maiores elementos de prova, prudente que se reduza o valor dos alimentos fixados para o patamar de 01 (um) salário mínimo, que, pela sua natureza e termos da decisão recorrida, são devidos desde a instante da citação do requerido, ora agravante.

Importante ponderar que a redução aqui imposta representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular terá comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da necessidade do alimentando.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e, em consonância com a fundamentação do Ministério Público,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

reduzir a verba alimentar para o montante de 01 (um) salário mínimo vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022